Tribunal: STF
Processo: Rcl 55587
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 484/AP E Nº 664/ES. CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE. BLOQUEIO DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE ENTE ESTADUAL: NÃO COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Instituto Brasil Saúde (IBS), antigo Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS), em face de decisão da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), no Processo nº 0010800-19.2022.8.19.0000, pela qual teriam sido inobservadas as decisões deste Pretório Excelso nas ADPFs nº 484/AP e nº 664/ES.



    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação monitória em fase de execução de título judicial, em que o ora beneficiário, DBV Comércio de material Hospitalar Ltda.-ME, forneceu materiais e insumos para o Hospital Municipal Rocha Farias, de responsabilidade do Município do Rio de Janeiro, outrora sob a gestão do reclamante na qualidade de Organização Social (OS Saúde), atividade decorrente da celebração de contrato de gestão com o Município do Rio de Janeiro.



    3. Informa que a ação monitória encontra-se em fase de cumprimento de sentença, momento em que o ora beneficiário requereu a penhora direta das contas do Instituto, o que atendido pelo Juízo de primeiro grau. Noticia que, em razão da existência de um outro contrato de gestão celebrado entre o reclamante e o Estado de Mato Grosso do Sul, existem valores depositados em nome do primeiro e que pertencem ao segundo. Assevera que a penhora recaiu sobre esses valores, pertencentes ao erário de outro ente federativo, que não o Município do Rio de Janeiro.



    4. Relata que, em novembro de 2021, foi realizada a penhora on-line em contas bancárias movimentadas pelo reclamante e suas unidades gerenciadas de serviços públicos, recaindo a constrição em contas que movimentam recursos públicos recebidos da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul. Sustenta que, entendendo ilegal a constrição, requereu o desbloqueio dos valores nas referidas contas bancárias, dada a origem pública dos recursos. Salienta que o requerimento não foi atendido, tendo a autoridade reclamada mantido a penhora. 



    5. Registra que interpôs agravo de instrumento, tendo a Nona Câmara Cível do TJRJ, inicialmente, proferido decisão negando o imediato desbloqueio, porém manteve a impossibilidade de levantamento pelo exequente (DBV Comércio de material Hospitalar Ltda.-ME). Posteriormente, a referida Câmara negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada, no sentido de penhorabilidade dos valores.



    6. Aponta que a Desembargadora Relatora, em seu voto, declarou que o ora reclamante não logrou êxito em comprovar que o valor bloqueado era proveniente de verbas públicas do contrato de gestão firmado com o Estado de Mato Grosso do Sul, desconsiderando ofício encaminhado pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, que confirmava a origem dos valores e o caráter público relacionado à saúde, o que demonstra a sua total impenhorabilidade.



    7. Enuncia a oposição de embargos de declaração e, posteriormente, a interposição de recurso especial e agravo de despacho denegatório de recurso especial, que aguardam julgamento de admissibilidade.



    8. Alega que a autoridade reclamada, ao manter a penhora de recursos públicos, para fins de satisfazer crédito do exequente, afrontou o entendimento desta Suprema Corte, consignado nas decisões proferidas nas ADPFs nº 484/AP e nº 664/ES. Assevera que o entendimento deste Supremo Tribunal Federal é assente no sentido da vedação de penhora de recursos públicos repassados a entes privados, cuja destinação esteja vinculada à realização de direitos sociais, tais como a saúde e a educação. Alega desvio de finalidade e afronta ao art. 167, inc. VI, da CRFB.



    9. Requer a concessão de liminar para suspender a decisão prolatada pela autoridade reclamada nos autos do agravo de instrumento nº 0010800-19.2022.8.19.0000, proferida pela Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, decisão que manteve constrição de recursos públicos bloqueados, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado, determinando-se seja proferida nova decisão, observando o que decidido nas ADPFs nº 484/AP e nº 664/ES.



É o relatório.



    Decido.  



    10. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    12. Apontam-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário do STF nas ADPFs nº 484/AP e nº 664/ES, cujas ementas transcrevo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDES, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 



(...)



    7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública” 



    (ADPF nº 484/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04/06/2020, p. 10/11/2020).  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam o princípio da legalidade orçamentária(art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 



    2. Medida Cautelar referendada” 



    (ADPF nº 664-MC-Ref/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22/09/2020, p. 23/11/2020). 



    13. A decisão reclamada, prolatada pela Nona Câmara Cível do TJRJ, no bojo do Agravo de Instrumento nº 0010800-19.2022.8.19.0000, manteve a penhora decretada pelo Juízo de primeiro grau. Confira-se:



    “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do r. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos:



    “Fls. 941 e 1053 - A impenhorabilidade alegada pelo Executado pode ser afastada caso não fique devidamente comprovado que os recursos existentes na conta bancária da instituição devedora foram disponibilizados por ente público. Os extratos bancários juntados às fls. 1043/1044 não comprovam que o valor bloqueado tem origem, exclusivamente, pública. Ademais, os extratos são de maio e junho de 2021 e o bloqueio ocorreu em novembro de 2021. Por fim, o crédito proveniente dos presentes autos decorre de contrato de fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares, e é justamente para fazer frente a esses contratos que o Poder Público realiza os repasses financeiros. Portanto, REJEITO a impugnação à penhora e mantenho a penhora on-line de fls. 937. Preclusas as vias impugnativas, voltem para extinção da execução pelo pagamento.” 



(...)



    Desta forma, não tendo sido cabalmente demonstrada que a quantia bloqueada referia-se a repasse de verba pública, há que se manter a decisão agravada. 



    Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.”



    14. No caso dos autos, discute-se a possibilidade de constrição de créditos titularizados pelo Instituto Brasil Saúde para fazer frente a obrigações decorrentes de serviços prestados no Hospital Municipal Rocha Farias, via contrato de gestão com o Município do Rio de Janeiro, cujo beneficiário seria o DBV Comércio de material Hospitalar Ltda.-ME. No entanto, a penhora de valores creditícios do reclamante teria supostamente ocorrido em conta bancária afeta à movimentação de recursos públicos recebidos da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul.



    15. O reclamante procedeu à celebração de contrato de gestão tanto com o Município do Rio de Janeiro quanto com o Estado de Mato Grosso do Sul para gestão de serviços médicos ou assistenciais de saúde nas respectivas unidades da Federação. Pelas informações que constam dos autos, os referidos contratos não estariam mais vigentes, referindo-se a exercícios financeiros pretéritos.  



    16. No que tange ao bloqueio efetuado em contas bancárias do reclamante, consta declaração da Secretária de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul indagando as providências tomadas pelo IBS, ora reclamante, para fins de liberação das verbas penhoradas. Porém, cotejando as informações apresentadas com o teor do ato reclamado, vejo que a situação fática não está clarividente como pretende emplacar o reclamante em suas razões. Para tanto, confira-se o que deliberado pela Desembargadora, relatora do AI, da Nona Câmara Cível do TJRJ, cujo ato é reclamado:



    “De início, releva registrar que o Contrato de Gestão n° 02/2016 foi celebrado entre o Estado do Mato Grosso do Sul e o agravante para estabelecer o compromisso para gerenciar e operacionalizar a Unidade de Apoio das Ações de Regulação do Acesso do Complexo Regulador Estadual da Secretaria de Estado de Saúde do referido ente federativo. 



    Conforme cláusula 16.1, referido contrato possuía vigência de 60 meses (5 anos) a contar da data de sua assinatura, tendo esta ocorrido em 10/11/2016. Tem-se, assim, que o contrato tinha como termo final 10/11/2021. 



    Com relação aos valores, verifica-se das cláusulas 5.2.1 e 5.2.2 (fls. 1007) que o valor total era estimado em R$ 71.099.343,60, tendo como valor mensal estimado a quantia de R$ 1.184.989,06. 



    De acordo com o agravante, ele possui 3 contas correntes junto ao Banco do Brasil, nos seguintes termos: 



    1. Agência nº 3344-8, Conta Corrente nº 70508: conta bancária institucional; 



    2. Agência nº 1911-9, Conta Corrente nº 8793-9: conta bancária voltada exclusivamente à movimentação de recursos públicos repassados para viabilizar a execução do Contrato de Gestão nº 02/2016; 



    3. Agência nº 1911-9, Conta Corrente nº 8794-7 (onde se deu a penhora): conta de provisionamento. 



    Para comprovar que o valor bloqueado de R$ 1.145.527,13 se deu em cima de verbas transferidas pelo Estado do Mato Grosso do Sul, no bojo do Contrato de Gestão 02/2016, o agravante traça histórico bancário dos valores que pode ser resumido da seguinte forma: 



    1. Recebe repasses públicos do Estado do Mato Grosso do Sul em sua conta n° 70508-X nas datas de 04/05/2021 e 11/05/2021; 



    2. Transfere o valor recebido para a conta n° 8793-9 nas datas de 05/05/2021 e 13/05/2021; 



    3. Transfere, por fim, o montante de R$ 1.175.476,47 para a conta n° 8794-7, na data de 11/06/2021, tendo parte desta quantia sido bloqueada pelo juízo em 24/11/2021. 



    Em suma, o agravante quer fazer crer que o montante bloqueado de sua conta n° 8794-7, em 24/11/2021, teve origem em repasses feitos pelo Estado do Mato Grosso do Sul em 04/05/2021 e 11/05/2021 para sua conta n° 70508. 



    Ocorre que, analisando-se os documentos, não há prova suficiente para se alcançar tal conclusão, conforme passo a demonstrar. 



    O agravante afirma que o bloqueio se deu em parte dos R$ 1.175.476,47 que foram transferidos, em 11/06/2021, para a conta onde se deu o ato judicial, ocorrido em 24/11/2021.  (...)



    Ocorre que, como visto, nos termos do Contrato de Gestão, os repasses do Estado do Maranhão se dão mensalmente, não sendo razoável supor que quantia transferida em junho guarde relação com o bloqueio ocorrido em novembro, último mês de vigência do contrato.



    Ressalte-se, ainda, que junho refere-se ao mês em que o próprio agravante transferiu a quantia da conta n° 8793-9 para a conta de provisionamento n° 8794-7, não guardando sequer relação com a data que o ente estadual teria efetuado o repasse, a qual, segundo os extratos e o próprio recorrente, teria ocorrido em maio. 



    De toda forma, ainda que se desconsiderasse a fundamentação acima, não tenho como suficientemente comprovado que tal montante de R$ 1.175.476,47 guarda relação com o repasse feito nos dias 04 e 11/05/2021, no total de R$ 2.369.978,12. 



    Isso porque, o extrato da conta n° 8793-9, que seria a conta “intermediária” entre a do recebimento dos repasses (n° 70508-X) e a de provisionamento, onde se deu o bloqueio (n° 8794-7), apenas contém a movimentação referente aos dias 10 e 11/06/2021, de modo que apenas é possível verificar a transferência acima mencionada, mas não sua origem. 



    Em outras palavras, o agravante afirma que os valores existentes na conta n° 8793-9 são todos oriundos dos repasses efetuados em razão do Contrato de Gestão, mas não comprova tais alegações, sobretudo considerando-se a existência de Fundo de Investimento (“BB RF CP Aut Empresa) e a ausência dos extratos deste Fundo.



    Com efeito, no Banco do Brasil, todo o valor existente na conta é automaticamente investido no Fundo, motivo pelo qual o saldo da conta aparece como zerado. Tem-se, assim, que o extrato colacionado em fls. 87 demonstra apenas o resgate de R$ 1.859.423,78 deste Fundo, mas o valor total nele existente, nem sua origem. (...)



    Desta forma, não tendo sido cabalmente demonstrada que a quantia bloqueada referia-se a repasse de verba pública, há que se manter a decisão agravada. (grifos nossos).



    17. Entendo que o reclamante não logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade dos recursos que sofreram constrição judicial. Considerando que o Contrato de Gestão com o Estado de Mato Grosso do Sul findou em 10/11/2021, e os recursos foram constritos em 24/11/2021, tendo recebido, o reclamante, transferências financeiras daquele ente federativo nos meses de maio e junho de 2021, é duvidosa a real origem dos valores penhorados.



    18. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a reclamação não comporta o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos em que prolatada a decisão reclamada. Nesse sentido, cito a recente decisão monocrática do eminente Min. Edson Fachin na Rcl nº 53.650-ED/RJ, j. 16/08/2022; p. 18/08/2022, em que rejeitados os embargos declaratórios interpostos por entidade de saúde. Confiram-se, em virtude da relevância, os seguintes trechos:



    “Na espécie, neguei seguimento à reclamação assentando, a partir do que delineado pela autoridade reclamada, que não houve ordem de bloqueio contra ente público, que foram penhorados os créditos de entidade de direito privado devedora junto a empresa privada e que, ainda que haja a alegação de que os valores bloqueados constituem recursos públicos provenientes de contrato de gestão celebrado com o Estado do Pará, não logrou a reclamante fazer prova da origem pública dos valores, não se prestando a via da reclamação para o exame de fatos e provas. 



    A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a via reclamatória não se revela adequada ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver afastada a moldura fática delimita pela instância de origem.



    Confiram-se os seguintes acórdãos: (...)



    Logo, não merece acolhida a alegação de que a decisão embargada não teria observado o conjunto probatório dos autos, pois tal argumento não é compatível com a via reclamatória. 



    Quanto à apontada contradição, observa-se, no caso, o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto pretendida a mera revisão das razões que redundaram na decisão embargada. 



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de há muito consolidado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte: (...)” (grifos nossos).



    19. Igualmente, em decisão recente, entendeu pela negativa de seguimento o eminente Min. Nunes Marques, na Rcl nº 54.730/RJ, j. 09/08/2022, p. 18/08/2022, também de autoria do ora reclamante, em arrazoado semelhante, com relação à constrição de valores supostamente advindos do erário do Estado de São Paulo para fazer frente a obrigações decorrentes de parceria firmada com o Município do Rio de Janeiro. Confira: 



    “2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    Na ADPF 484 esta Corte declarou a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação.



    Na ADPF 664, por sua vez, este tribunal declarou a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública 



    De outro lado, o ato impugnado nesta reclamado encontra-se assim fundamentado:



    De outro lado, inexiste, por ora, comprovação de que o valor arrestado tenha origem que se adeque ao previsto no inciso IX do art. 833 do CPC, in verbis: 



    IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; 



    Trata-se de alegação desacompanhada de comprovação do histórico dos valores depositados na conta objeto do arresto 



    Percebe-se que o aludido bloqueio foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não com base na legitimidade constitucional da constrição de recursos públicos, mas com fundamento na ausência de demonstração por parte do executado, ora reclamante, da natureza pública destes valores.



    Observa-se assim, que não há estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível em tais casos o manejo da ação reclamatória.



    Destaco, por fim, que assentar a natureza pública dos recursos bloqueados demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.” (grifos no original).



    20. Não havendo prova de que os recursos penhorados são originados do erário de Mato Grosso do Sul, tendo se estendido a referida constrição ao longo de 10 (dez) meses, desde 24/11/2021, sem a respectiva comprovação de prejuízo aos serviços de saúde e assistência à saúde no âmbito daquele Estado, entendo não haver identidade material entre os paradigmas ventilados (ADPFs nº 484/AP e nº 664/ES) e a decisão reclamada.



    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



     



    Brasília, 25 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator